Tribunal: STF
Processo: ARE 1271218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Execução de acordo não cumprido pelo locatário, homologado na fase de conhecimento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo locatário agravante. Excesso de execução não acolhida. Cálculo do valor devido sem acréscimo de honorários, mas apenas da multa prevista para o caso de descumprimento do acordo. Alegação de impenhorabilidade de imóvel penhorado. Bem de família: não acolhimento. Ausência de comprovação efetiva de que o imóvel serve de moradia ao agravante e sua família. Decisão mantida. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, para que a parte possa vir a contar com a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, é necessário que forneça ao MM. Juízo prova convincente de que o imóvel realmente constitui bem de família e, portanto, que nele residem de forma permanente ou, não eventual, como se preferir.
    (...)
    Não é o caso dos autos. Ainda que o agravante tenha trazido contas de consumo daquele imóvel, entendo como insuficientes. Primeiramente porque referidas contas não estão em seu nome, mas de sua companheira Caroline. Além disso, são recentes, datadas de dez/2018 em diante, quando já intimado o executado para pagamento da dívida, em outubro/2018, cfr. fl. 63. A propósito, não restou certificado pelo Oficial de Justiça que o recorrente não mais residia no endereço indicado na Junta Comercial, ao contrário.
    (...)
    Da mesma forma, as fotos acostadas a fls. 156/171 apenas demonstram que o imóvel foi ocupado de forma improvisada, longe da comprovação de que o bem serve de moradia ao agravante e sua família.
    Por fim, o agravante alienou o bem a sua companheira ... em 21.12.2018, após a sua intimação, e, na matrícula do imóvel, consta da averbação lavrada em 06.03.2019, que Caroline reside na Rua Paraguai, 180, sito na cidade São Bernardo do Campo, fatos que causam estranheza.
    Portanto, ante a ausência de elementos comprobatórios da alegada impenhorabilidade do bem imóvel, inaplicável o disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/90, a penhora é válida e deve permanece por ora. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 887.425-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15; e AI nº 811.723-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/8/14; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente